Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-68.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-68.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARX WILLIAM RAMOS DE SOUSA

APELADO: MARIA ENY RAMOS NUNES e outros

Advogado(s)
:
MARX WILLIAM RAMOS DE SOUSA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Eny Ramos Nunes em face de Banco C6 Consignado S.A., perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Itanhém/BA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando indevidas as cobranças oriundas de cartão de crédito consignado, determinando a restituição simples das parcelas descontadas até 30/03/2021 e em dobro das posteriores, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização; (iv) reconhecer a inexistência do negócio jurídico à luz da ausência de manifestação de vontade (escada ponteana).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao banco o encargo de comprovar a validade da contratação, o que não foi feito, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica ao laudo grafotécnico apresentado pela autora, que atestou a falsidade da assinatura.

A conduta omissiva do banco em impugnar a prova pericial e sua inércia em requerer perícia judicial confirmam a inexistência da relação jurídica contratual, sendo inaplicável a alegação de semelhança gráfica como meio de prova válida.

A restituição em dobro das parcelas cobradas após 30/03/2021 está em conformidade com a tese firmada no Tema 979 do STJ, que modulou os efeitos temporais da má-fé presumida do fornecedor.

A condenação em danos morais é cabível diante da fraude praticada com reflexos em proventos de subsistência de pessoa idosa, sendo presumido o abalo moral pela jurisprudência (dano in re ipsa), nos termos dos arts. 14 do CDC e 927 do CC.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00 é adequada ao caráter punitivo-pedagógico da sanção, considerando a vulnerabilidade da autora e a gravidade da conduta do banco.

A inexistência absoluta do negócio jurídico deve ser reconhecida, pois ausente a manifestação de vontade da autora, elemento essencial do plano de existência do contrato, conforme a doutrina da escada ponteana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação de vontade por meio de assinatura falsificada descaracteriza o negócio jurídico desde o plano de existência.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de produtos ou serviços bancários, inclusive quando praticada por terceiros, nos termos do CDC.

É devida a repetição em dobro das parcelas indevidamente cobradas após 30/03/2021, conforme modulação do Tema 979 do STJ.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido e comporta majoração do valor da indenização diante da gravidade do ilícito e da condição de vulnerabilidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 979, j. 10.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000755-64.2023.8.26.0369, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 16.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1036299-86.2019.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 12.04.2024; TJ-SC, APL nº 0301711-86.2016.8.24.0090, Rel. Des. Stanley da Silva Braga, j. 27.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002439-35.2021.8.26.0097, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 10.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8000321-68.2021.8.05.0123
, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
MARIA ENY RAMOS NUNES
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo Banco Ficsa S/A)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora